Tribunal: STF
Processo: ARE 1278039
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR – TCLD. USO EFETIVO OU POTENCIAL. SISTEMA PRÓPRIO DE TRATAMENTO DE LIXO. IRRELEVÂNCIA. ART. 14 DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 5/93. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DA MUNICIPALIDADE NA GESTAO DE RESÍDUOS EXTRAORDINÁRIO. ART. 61 DA LEI N.º 3.273/2001. NÃO COMPROVADO. ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DL N.º 1025/69. NÃO APLICÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. ART. 85, § 11 DO CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 2º da Lei Municipal n.º 2.687/98, “Contribuinte da taxa é o proprietário ou o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária edificada que seja alcançada pelo serviço". Nesse contexto, como delegatária de serviços aeroportuários, em substituição à União, a INFRAERO é legítima para figurar como sujeito passivo da cobrança de TDCL. 2. O art. 145, II, da Constituição Federal, preceitua que taxa é um tributo exigido em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 3. A simples colocação do serviço municipal à disposição do contribuinte já constitui o fato gerador do tributo em comento, não havendo que se questionar a efetiva utilização do serviço de coleta de lixo ou não, seja o lixo classificado como comum ou especial (em razão de seu substrato e descarte). 4. É entendimento desta e. Quarta Turma que o fato de a INFRAERO possuir sistema próprio de tratamento de lixo, não afasta a atuação do Município e a incidência da TCDL, considerando que os resíduos sólidos comuns são coletados pelo serviço municipal de limpeza, nos termos do artigo 14 da Resolução CONAMA nº 5/93 (dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários): "Art. 14. Os resíduos sólidos pertencentes ao grupo D serão coletados pelo órgão municipal de limpeza urbana e receberão tratamento e disposição final semelhante aos determinados para os resíduos domiciliares, desde que resguardadas as condições de proteção ao meio ambiente e à saúde pública" (TRF2 - AG 00091098420164020000/RJ, Rel. Des. Fed. Luiz Antônio Soarez, DJe. 17/11/2016). 5. O Código Tributário Nacional define como serviços públicos específicos aqueles que possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública, tendo-os por divisíveis quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um de seus usuários (art. 79, incisos II e III). 6. A taxa de coleta de lixo domiciliar (TCLD), instituída pela Lei Municipal nº 2.687/98, segundo orientação já firmada pelo STF, é constitucional, posto que possui base de cálculo diversa de imposto, tendo o serviço individualizado e especificado conforme a quantidade de lixo produzida pelo imóvel e o seu destino, não afrontando o disposto no § 2º do art. 145 da Constituição Federal. 7. A alegação de que a Municipalidade não participa da gestão dos resíduos extraordinários produzidos pelo aeroporto não constitui fato presumível, apenas por estar previsto no art. 61 da Lei Municipal n.º 3.273/2001. Com efeito, o próprio enunciado mencionado no recurso condiciona a inexigibilidade da cobrança da TDCL à necessária prova de que “o respectivo gerador assumiu o encargo dos serviços de manuseio, coleta, transporte, valorização, tratamento e disposição final de lixo extraordinário”, ônus de que, no particular, não se desincumbiu a apelante. 8. O encargo legal de 20%, previsto no DL n.º 1025/69, somente incide nas ações fiscais interpostas pela União. In casu, a execução fiscal foi ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro, sendo, pois, cabível a condenação em honorários advocatícios. 9. Nos termos do § 11 do art. 85 do novo CPC, “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. Nessa esteira, a verba honorária deve ser majorada para 11% (onze por cento) do valor da causa.. 10. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou do referido dispositivo. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente